Tribunal: TJPA
Processo: 0820792-38.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820792-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO VEICULAR. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. RESTABELECIMENTO DE TITULARIDADE. PROPRIEDADE COMPROVADA. ATO ADMINISTRATIVO VICIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória incidental em Ação Anulatória de Registro Veicular. A agravante requereu o restabelecimento da titularidade do veículo Nissan/Frontier, placa PZU7640, alegando ter sido vítima de transferência fraudulenta promovida pelo DETRAN/PA, sem sua anuência, permanecendo na posse do Certificado de Registro de Veículo (CRV) original, com a ATPV em branco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para concessão de tutela provisória de urgência a fim de determinar o restabelecimento da titularidade do veículo à empresa agravante, diante de alegada transferência irregular efetivada pela autarquia de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito se confirma pela documentação apresentada, especialmente o CRV original com ATPV em branco, o que comprova a ausência de autorização para a transferência do bem.

A posse atual do veículo pela agravante, aliada ao boletim de ocorrência por apropriação indébita, reforça a ilegitimidade da alienação e a condição de legítima proprietária.

A transferência de propriedade sem assinatura com firma reconhecida viola o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, tornando o ato administrativo de transferência nulo.

O perigo de dano é evidente diante da desvalorização diária do veículo, integrante do ativo empresarial da agravante, impossibilitado de ser utilizado, gerando prejuízo contínuo.

A presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante provas robustas, como no caso concreto.

A omissão do DETRAN/PA em apresentar o procedimento administrativo e os documentos exigidos para a transferência reforça a verossimilhança da alegação de fraude.

A manutenção da decisão de primeiro grau resultaria em grave injustiça, pois obrigaria a parte legítima a suportar os ônus de um ato irregular praticado pela Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura com firma reconhecida no CRV invalida a transferência de propriedade veicular.

A posse do CRV original com ATPV em branco constitui prova idônea de inexistência de anuência para alienação.

A inércia do órgão de trânsito em apresentar o procedimento administrativo impugnado autoriza a inversão da presunção de legalidade em desfavor da Administração.

A depreciação do veículo e os custos de sua guarda justificam o perigo de dano apto à concessão da tutela de urgência.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS em face da decisão interlocutória (ID 130228435) proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Registro Veicular (Processo nº 0824214-59.2022.8.14.0301), que indeferiu o pedido de tutela provisória incidental.

A tutela vindicada em primeira instância visava determinar que o DETRAN/PA restabelecesse a titularidade do veículo Nissan/Frontier, placa PZU7640, em nome da empresa Agravante, que se encontra na posse do bem, porém impedida de exercer plenamente seu direito de propriedade.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta ser a legítima proprietária do veículo, o qual, após ser locado a terceiro e não devolvido (configurando apropriação indébita), foi objeto de uma transferência fraudulenta para o nome de RUB LEAL NUNES LIMA, ato este que alega ter sido operacionalizado pelo DETRAN/PA.

Argumenta que a fraude é inquestionável, uma vez que permanece na posse do Certificado de Registro de Veículo (CRV) original, com a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) em branco, demonstrando que jamais anuiu com a alienação do bem.

Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito, evidenciada pela prova de propriedade, e o perigo de dano, consubstanciado na contínua desvalorização do veículo e nos custos de manutenção e guarda de um ativo que não pode ser utilizado em suas atividades empresariais.

A decisão agravada, por sua vez, indeferiu o pleito liminar por entender que a mera possibilidade de um prejuízo futuro e hipotético não seria suficiente para o deferimento da medida, e que a matéria exigiria maior dilação probatória.

Em sede de análise monocrática neste recurso (ID 27164937), esta Relatoria deferiu a tutela recursal, por vislumbrar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, determinando que o DETRAN/PA procedesse ao imediato restabelecimento da titularidade do veículo em nome da Agravante.

Alternativamente, foi determinado que a autarquia apresentasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o procedimento administrativo completo que subsidiou a transferência questionada, sob pena de presunção de veracidade das alegações da Agravante.

Devidamente intimado, o DETRAN/PA apresentou contrarrazões (ID 28427894), nas quais não contesta os fatos narrados nem apresenta os documentos solicitados, limitando-se a defender a manutenção da decisão agravada com base, unicamente, na presunção de legalidade de seus atos administrativos.

O Ministério Público, em ambas as oportunidades em que foi instado a se manifestar, declinou de sua intervenção no feito por entender que a matéria não envolve interesse público primário. É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central a ser dirimida por este Colegiado cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No que tange à probabilidade do direito, entendo que esta se encontra sobejamente demonstrada nos autos. A Agravante instruiu o feito com documentação robusta que corrobora sua condição de legítima proprietária do veículo, destacando-se o Certificado de Registro de Veículo (CRV) original, com o campo destinado à autorização de transferência visivelmente em branco.

Este documento, por si só, constitui prova de alta densidade probatória, indicando que a proprietária registral jamais manifestou vontade de alienar o bem.

A transferência de propriedade de veículo automotor exige, como ato essencial, a assinatura do proprietário no respectivo certificado, com reconhecimento de firma, conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro. A ausência de tal ato macula de forma frontal qualquer transferência subsequente.

Soma-se a isso o fato de a Agravante ter comprovado a posse física do veículo, recuperado após o registro de boletim de ocorrência por apropriação indébita, o que torna a situação ainda mais anômala: a proprietária de fato e de direito está com seu bem, mas impedida de dele dispor por um ato administrativo cuja legalidade é severamente questionada.

Quanto ao
periculum in mora
, este também se revela cristalino. Contrariamente ao que entendeu o juízo de primeiro grau, o prejuízo suportado pela Agravante não é hipotético ou futuro, mas sim real, concreto e contínuo.

Um veículo, especialmente quando integra o ativo de uma empresa de locação, é um bem que sofre depreciação acelerada. Mantê-lo parado, sem a possibilidade de uso ou venda, representa um prejuízo financeiro diário, que se agrava com o passar do tempo e com os custos inerentes à sua guarda e manutenção.

A demora na resolução da controvérsia, que já se arrasta desde 2022, potencializa o dano de difícil reparação, esvaziando progressivamente o valor econômico do bem e, por conseguinte, o resultado útil de um futuro provimento jurisdicional.

Passo, então, à análise do único argumento trazido pelo DETRAN/PA em suas contrarrazões: a presunção de legalidade dos atos administrativos.

De fato, os atos da Administração Pública gozam de tal presunção; contudo, é cediço que esta presunção é relativa
(juris tantum
), e não absoluta (
jure et de jure
).

Isso significa que a presunção de legalidade pode e deve ser afastada quando confrontada com provas robustas em sentido contrário, exatamente como ocorre no caso em tela. A Agravante apresentou um conjunto probatório consistente que abala frontalmente a legitimidade do ato administrativo de transferência.

O mais grave, contudo, é a postura processual adotada pela própria autarquia. A presunção de legalidade de um ato administrativo pressupõe, por imperativo lógico, que o procedimento que lhe deu origem tenha seguido os trâmites legais.

Diante de uma alegação fundamentada de fraude, o mínimo que se espera do órgão público é a apresentação do processo administrativo correspondente, para que se possa aferir a regularidade dos documentos apresentados, a realização da vistoria obrigatória, a verificação das assinaturas e o cumprimento das demais formalidades legais.

O DETRAN/PA, entretanto, quedou-se inerte.

Mesmo após ser expressamente intimado por esta Relatoria para apresentar o procedimento completo de transferência, a autarquia limitou-se a invocar, de forma genérica e abstrata, a presunção de legalidade, sem trazer aos autos um único documento que sustente a validade do ato que praticou.

Tal omissão é processualmente eloquente.

A recusa ou a incapacidade de apresentar os documentos que, por lei, deveriam lastrear a transferência de propriedade do veículo, transforma a presunção de legalidade em uma presunção de irregularidade.

A conduta do Agravado, ao invés de refutar, reforça a probabilidade do direito da Agravante.

A inércia da Administração Pública não pode servir de escudo para perpetuar uma situação de manifesta injustiça.

A ausência dos documentos essenciais ao ato de transferência – CRV preenchido, documentos pessoais dos envolvidos, protocolo de atendimento, comprovação de reconhecimento de assinaturas e laudo de vistoria – evidencia uma falha grave na prestação do serviço público, cujo ônus não pode ser suportado pela vítima da fraude.

Fica, portanto, evidente que os requisitos do artigo 300 do CPC foram integralmente preenchidos. A probabilidade do direito da Agravante é manifesta, o perigo de dano é concreto e iminente, e a defesa apresentada pelo Agravado, desprovida de qualquer suporte documental, é insuficiente para ilidir a pretensão recursal.

A manutenção da decisão de primeiro grau implicaria em impor à Agravante um ônus desproporcional, obrigando-a a aguardar o desfecho de um processo que se arrasta no tempo, enquanto seu patrimônio se deteriora por força de um ato administrativo flagrantemente viciado em sua origem.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeira instância.

Em consequência,
CONFIRMO
a tutela recursal anteriormente deferida por esta Relatoria na decisão de ID 27164937, para determinar que o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA proceda ao imediato restabelecimento da titularidade do veículo Nissan/Frontier, placa PZU7640, RENAVAM 01122058540, em nome da Agravante, COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS, mediante a apresentação de seguro garantia, conforme oferecido pela parte.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2025